Tribunal: TJES
Processo: 5003450-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despacho de Citação
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003450-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e OUTRAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. INÍCIO DO PRAZO COM O EFETIVO RECONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

2.

A jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que "a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

3.

N
o presente caso não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, o prazo para se pleitear o redirecionamento da execução, de acordo com o princípio da
actio nata,
inicia-se com o efetivo reconhecimento da existência de grupo econômico, e não com a citação da executada.

4.
Recurso conhecido
e improvido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003450-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros (3)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003450-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e OUTRAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e OUTRAS
, haja vista estarem inconformadas com a r. decisão apresentada no ID nº 830251, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus rejeitou as exceções de pré-executividade promovidas em execução fiscal manejada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, entendendo, em síntese, a inocorrência de prescrição intercorrente, em razão do princípio da
actio nata (CC art. 189)
, bem como a inexistência no auto de infração executado de irregularidades capazes de macular o título.

Em suas razões recursais (ID 8300247), as Agravantes sustentam a necessidade de reforma do pronunciamento judicial recorrido, valendo-se, para tanto, das alegações de que “
[...]o agravado perdeu o direito de ação em face das agravantes, pois requereu o redirecionamento da execução após o transcurso de 05 (cinco) anos contados da citação da executada Água Mineral Litorânea Ltda, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente
.
[...].
”

Proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo postulado pelas Agravantes (ID 837687), foram apresentadas contrarrazões (ID 860897), e vieram os autos conclusos.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória/ES, 13 de janeiro de 2021.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003450-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e OUTRAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
manejado por
INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e OUTRAS
, haja vista estarem inconformadas com a r. decisão apresentada no ID nº 830251, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus rejeitou as exceções de pré-executividade por elas promovidas em execução fiscal manejada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, por entender, em síntese, a não ocorrência de prescrição intercorrente, em razão do princípio da
actio nata (CC art. 189)
, bem como por não existir no auto de infração executado irregularidades capazes de macular o título.

Em suas razões recursais (ID 8300247), as Agravantes sustem a necessidade de reforma do pronunciamento judicial recorrido, valendo-se, para tanto, das alegações de que “
[...]o agravado perdeu o direito de ação em face das agravantes, pois requereu o redirecionamento da execução após o transcurso de 05 (cinco) anos contados da citação da executada Água Mineral Litorânea Ltda, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente
.
[...]
”

Pois bem. Pela análise detida dos autos constato que as alegações das Agravantes não merecem prosperar.

A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar conferindo ao instituto da prescrição uma característica sancionatória ao afirmar que
“a
prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.”
[1]
.

Assim, a jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que
"a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado"
(AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Pela análise do caderno processual, verifico que, no presente caso, não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente, por constatar que o Exequente não permaneceu inerte, pois, diferentemente do que entendem as Agravantes,
conforme entendimento do STJ, registrado por ocasião do julgamento do
REsp 1665094/PE,

o

termo

a

quo do prazo prescricional é o momento

da

ocorrência

da

lesão ao direito, o que ocorre, no caso de grupos econômicos, quando o Fisco detiver

elementos suficientes para o reconhecimento do
grupo econômico existente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO E CONFUSÃO EMPRESARIAL EM FRAUDE AO FISCO. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PERSONALIDADE. PESSOAS JURÍDICAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO. EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO FINANCEIRO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, 128 E 174 DO CTN E 50 DO CC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que as empresas e pessoas físicas envolvidas no caso constituem uma única sociedade de fato, submetida a uma mesma cadeia de comando, além da ocorrência de confusão patrimonial com o objetivo de fraudar o Fisco. Rever tais entendimentos, que estão atrelados aos aspectos fático-probatórios da causa, é inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do Recurso Especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 283/STF. 4. Ademais, a instância ordinária, pautada no princípio da actio nata, segundo o qual o termo a quo do prazo prescricional é o momento da ocorrência da lesão ao direito, constatou que o Fisco apenas deteve elementos suficientes para o reconhecimento do grupo em 2014. Já nas razões do Recurso Especial, sustenta-se que o Fisco detinha elementos para o reconhecimento do grupo desde 2003. 5. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, novamente o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1665094/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

No mesmo sentido, segue precedente desta Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dentro do conjunto probatório acostado aos autos tem-se que a empresa foi paralisada sem a devida comunicação aos órgãos fiscais, o que impõe o reconhecimento da presunção de dissolução irregular, adequando-se, neste ponto, ao redirecionamento da execução fiscal à figura dos sócios-gerentes, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando a tese que invoca o princípio da actio nata , segundo a qual o termo inicial de contagem do prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal aos sócios deve ser a data em que foi constatada a dissolução irregular da pessoa jurídica, que, na hipótese, se deu em 14/03/2008, conforme certidão do oficial de justiça de fl. 34. Considerando que a mencionada certidão atesta que a intimação pessoal do executado no local indicado pela exequente não logrou êxito, e que, segundo relato de vizinhos, a empresa demandada não funcionava no local há mais de 06 (seis) anos, a prescrição ocorreria em 15/03/2013. No entanto, o pedido de redirecionamento foi formulado apenas em 17/07/2015 (fls. 96/97). 3. Forçoso se faz reconhecer que, muito embora a autarquia exequente tenha praticado diversos atos tendentes à satisfação do crédito em relação ao executado, mostrou-se inerte quanto aos sócios-gerentes. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 060050000565, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

A teoria da
actio nata
aduz que a contagem do prazo prescricional somente é possível a partir do conhecimento da transgressão e, em se tratando de execução fiscal, conforme precedentes, o direito de ação nasce apenas no momento em que o exequente toma ciência do ato praticado com infração à lei. Sendo assim, no presente caso, o marco para a contagem da prescrição é a constatação dos atos perpetrados pelas executadas, o que somente veio à tona em 2014, com o advento da decisão proferida nos autos nº 0015766.2010.8.08.0024, onde foi efetivamente reconhecida à existência do grupo econômico, restando afastada a alegada prescrição intercorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003450-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e OUTRAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. INÍCIO DO PRAZO COM O EFETIVO RECONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

2.

A jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que "a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

3.

N
o presente caso não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, o prazo para se pleitear o redirecionamento da execução, de acordo com o princípio da
actio nata,
inicia-se com o efetivo reconhecimento da existência de grupo econômico, e não com a citação da executada.

4.
Recurso conhecido
e improvido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória-ES, 1º de Fevereiro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.